Tribunal: TJPA
Processo: 0056825-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056825-45.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING BELEM

APELADO: EVANE CHRISTIAN DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______________

PROCESSO Nº 0056825-45.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM

ADVOGADO: ALVARO PEREIRA MOTTA NETO

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

APELADO: EVANE CHRISTIAN DA SILVA ALVES

ADVOGADO: HORLEY DA SILVA CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. FURTO DE BENS EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A RÉPLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Consórcio Boulevard Shopping Belém contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a ação indenizatória movida por Evane Christian da Silva Alves, condenando o apelante ao pagamento de R$ 33.000,00 a título de danos materiais, decorrente de furto de bens do interior de veículo em seu estacionamento. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa do autor e ausência de comprovação dos danos e do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de intimação da parte requerida para manifestação sobre documentos juntados pela parte autora após a fase de réplica, os quais foram utilizados como fundamento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 437, §1º, do CPC, é obrigatória a intimação da parte contrária para manifestação sobre documentos juntados aos autos em momento posterior à contestação ou réplica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A sentença de primeiro grau foi proferida com base em documentos apresentados pelo autor após a réplica, sem que a parte ré tivesse sido previamente intimada para se manifestar sobre seu conteúdo, especialmente no que diz respeito à comprovação dos bens furtados.

5.

Tal omissão comprometeu o direito de defesa do réu, uma vez que os documentos foram determinantes para o julgamento da lide, configurando cerceamento de defesa.

6.

A anulação da sentença é medida que se impõe, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e manifestação da parte requerida sobre os documentos juntados.

7.

Inviável o julgamento imediato do mérito pela instância recursal, ante a ausência de condições para aplicação da teoria da causa madura, conforme o art. 1.013, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução, nos termos do art. 437, §1º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação da parte para manifestação sobre documentos juntados em momento posterior à réplica configura cerceamento de defesa, especialmente quando esses documentos são utilizados como fundamento da sentença.

2.

A violação ao contraditório e à ampla defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução.

3.

É inaplicável a teoria da causa madura quando a controvérsia envolve ausência de oportunidade de manifestação sobre provas relevantes à solução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 437, §1º, 438 e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 166.921/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 04.12.2014, DJe 12.12.2014.
TJ-RR, AC 0829127-69.2021.8.23.0010, Rel. Des. Erick Linhares, j. 06.06.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Consórcio Boulevard Shopping Belém
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por Evane Christian da Silva Alves, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), decorrente de furto de bens do interior do veículo do autor no estacionamento do estabelecimento réu.

Em suas razões sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que está se baseou em documentos juntados intempestivamente, após a réplica, sem que fosse oportunizada manifestação específica.

Sustenta também a ilegitimidade ativa do autor, que não comprova ser proprietário dos bens alegadamente furtados, e, no mérito, argumenta a ausência de prova mínima da existência e propriedade dos itens subtraídos, bem como a ausência de nexo de causalidade entre o furto e a responsabilidade do empreendimento.

Ao final, requer:

a)

o acolhimento das preliminares, com nulidade da sentença;

b) o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor;
c) no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Nas contrarrazões o recorrido Evane Christian da Silva Alves refuta a preliminar de nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, demonstrando que a parte ré foi devidamente intimada para se manifestar sobre documentos acostados e teve a oportunidade de produzir provas, mas permaneceu inerte.

Combate também a alegação de ilegitimidade ativa, afirmando que, embora não fosse o proprietário do automóvel, o recorrido era o condutor e legítimo possuidor dos bens subtraídos, sendo equiparado a consumidor conforme o art. 17 do CDC.

Defende que a juntada de documentos após a inicial deu-se por motivo justificado e amparado pelos arts. 435, parágrafo único, e 438 do CPC, não havendo preclusão.

Assevera a responsabilidade objetiva do shopping com fundamento na Súmula 130 do STJ, pela falha na prestação do serviço de segurança. Argumenta que, além de não apresentar excludentes de responsabilidade, a recorrente recusou-se a fornecer as filmagens do local e tampouco indicou testemunhas.

Reitera a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, justificando a inversão do ônus da prova (arts. 6º, VIII, e 14, §3º do CDC).

Por fim, destaca o prejuízo efetivo sofrido, devidamente comprovado, e requer o desprovimento do recurso para manter a condenação por dano material.

Lançado o relatório, restituo os autos à unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado para inclusão em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a examiná-lo.

O Apelante sustenta que, o fato de não lhe ser oportunizada a manifestação acerca dos documentos anexados pela parte autora (PJe Id nº 25537201 – p. 06/11) implicou em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, assegurado na Constituição Federal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

O § 1º do artigo 437 do Código de Processo Civil ressalta dispõe que sempre que uma das partes requerer a juntada de documentos aos autos, será oportunizada a manifestação da parte contrária, abrindo prazo de 15 (quinze) dias para tanto:

“Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436
.

§ 2º Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação”.

Na hipótese, observa-se que, após a juntada dos documentos, o juízo
a quo –
indeferiu a devolução de prazo para a parte apelada apresentar réplica – e proferiu sentença, fundamentando, inclusive, sua decisão nos documentos novos trazidos aos autos:

“Recaindo o cerne da questão quanto à existência dos objetos furtados de dentro do veículo, quais sejam: 03 sacolas grandes contendo roupas do tipo moda “fitness”; e 01 mochila contendo um Notbook modelo Sony WAIO; os documentos pessoais do Autor; Notas fiscais das vendas feitas pelo autor, e comprovante de deposito da empresa.

A fim de comprovar a existência desses objetos
,
a parte autora junta aos autos comprovante de compra através das notas fiscais dessas mercadorias (ID. 72161439 - Pág. 11), percebendo, assim, a existência de verossimilhança nos fatos narrados na inicial
, na medida em que o Autor comprova os fatos mínimos constitutivos de seu direito.

É que não se mostra razoável pretender exigir da parte autora conjunto probatório diverso do apresentado, tendo em vista as dificuldades probatórias inerentes à espécie. É a chamada redução do módulo de prova em face das circunstâncias especiais do fato lesivo”.
Destaquei.

Nessa linha de raciocínio, não tendo sido a requerida intimada acerca dos novos documentos juntados pela parte autora, e considerando que tais documentos subsidiaram a improcedência do pedido autoral, é patente o prejuízo sofrido, o que leva a anulação da sentença.

Assim, a falta de intimação da parte para se manifestar acerca dos documentos causou-lhe prejuízos, pois inviabilizou a discussão acerca do próprio cerne da questão quanto à existência dos objetos furtados de dentro do veículo, quais sejam: 03 sacolas grandes contendo roupas do tipo moda “fitness”; e 01 mochila contendo um Notbook modelo Sony WAIO.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se o acolhimento da preliminar de

nulidade da sentença.

A propósito, outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA DE LIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. 535 DO CPC. OFENSA NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO DESINFLUENTE À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, para que reste configurada a ofensa ao artigo 398 do CPC, é necessária a juntada de documento novo, sem vista à parte contrária, que influencie na solução da controvérsia. 3. Ademais, os documentos apresentados pelo Ministério Público consistem em informações que foram prestadas pelo Presidente do Instituto Brasília Ambiental, órgão integrante da estrutura administrativa do recorrente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 166.921/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 12/12/2014.).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTO NOVO. CERCEAMENTO CARACTERIZADO . PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A não intimação da parte para se manifestar sobre a documentação juntada aos autos, configura violação ao Princípio do Contraditório e evidente cerceamento de defesa, especialmente porque no caso dos autos, foi relevante tal prova para o julgamento do mérito, nos termos do artigo 437, parágrafo 1º, do CPC. 2 . Sentença anulada”.
(TJ-RR - AC: 0829127-69.2021.8 .23.0010, Relator.: ERICK LINHARES, Data de Julgamento: 06/06/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024).

Além disso, constata-se que não se aplica a teoria da causa madura nos termos do art. 1.013, § 3º, uma vez que o caso em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo legal.

Diante das razões expostas, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto para anular a sentença recorrida, com o que determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento, oportunizando à parte requerida manifestar-se acerca dos documentos juntados, nos termos dos artigos 437, § 1º, do CPC.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025